Tribunal: TJDFT
Processo: 0746225-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO LÍQUIDO PASSÍVEL DE APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento na suspensão nacional decorrente do Tema Repetitivo 1.169/STJ, a fim de definir a necessidade de prévia liquidação para o ajuizamento de execuções individuais de sentença coletiva genérica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o Tema 1.169/STJ é aplicável ao caso concreto, justificando o sobrestamento do cumprimento individual de sentença, ou se o título executivo judicial possui liquidez suficiente para permitir o prosseguimento da execução, com base em simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O título judicial fixado na ação coletiva contém todos os elementos necessários para a definição do valor devido, incluindo o objeto da condenação, o período abrangido, os critérios de correção monetária e juros, evidenciando sua liquidez.
4. A apuração do montante exequendo depende apenas de cálculos aritméticos, hipótese na qual o art. 509, § 2o, do CPC autoriza o imediato cumprimento de sentença, afastando-se a necessidade de prévia liquidação.
5. O Tema 1.169/STJ não se aplica quando a sentença coletiva não é genérica, sendo plenamente possível determinar o quantum debeatur com base nos elementos definidos no julgado originário.
6. A jurisprudência das Turmas Cíveis do TJDFT reconhece a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ em hipóteses idênticas, relativas ao mesmo título coletivo, por se tratar de condenação líquida e determinável mediante cálculos simples.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da exequente para afastar a suspensão fundada no Tema 1.169/STJ e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; CPC, art. 1.037.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991728, 0705597-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 12.05.2025; TJDFT, Acórdão 1983512, 0749683-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 08.04.2025; TJDFT, Acórdão 1906801, 0721245-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 03.09.2024.